Tribunal: TJPA
Processo: 0001007-55.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001007-19.2008.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MEIO A MEIO ECONOMICO LTDA, WELBSON DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIARIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ E DO TEMA 179 RESP 1102431/RJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO DEFERIDO. CITAÇÃO DA EMPRESA E DO SÓCIO POR EDITAL. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO DEFERIDA NÃO CONCLUIDA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RETROATIVAMENTE AO REQUERIMENTO DA PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA.

1 - Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a “ perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme decidido no julgamento do Recurso Especial nº 1102431/RJ (Tema 179), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2 - Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou o interregno de quase cinco anos para proceder a tentativa de citação por oficial de justiça da empresa executada, quando solicitada pelo exequente em 18/04/2008, só vindo a ocorrer em 11/01/2013. (Id nº 3340070- Pág 21-25) Posteriormente, antes as tentativas frustradas de citação, foi requerido o redirecionamento da execução para o sócio, em 15/10/2013, medida que somente foi indeferida em 06/11/2015, sendo determinada a renovação da diligência de citação. Novamente infrutíferas a citação da empresa no endereço informado à SEFA, o Estado do Pará, em 23/08/2016, peticionou requerendo, novamente, o redirecionamento da execução ao sócio, com a citação da empresa e do sócio por edital, em sendo infrutífera a citação por oficial de justiça, sendo deferido pelo juízo, com a expedição do mandado somente em 18/01/2018.

Portanto, deferida a diligência solicitada dentro do prazo, deve ser realizada a citação por edital, ainda que além do prazo e, caso efetivada, consideraria interrompida a prescrição intercorrente retroativamente ao pedido.

3 - Ainda, de acordo com o Resp. 134.553 -RS, o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências
solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ

4- Apelação conhecida e provida, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em Plenário Virtual.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
dar provimento à apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Belém, 20 de maio de 2019.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo ora apelante em face de
MEIO A MEIO ECONÔMICO E WELBSON DE JESUS PINHEIRO
, tendo o decisum atacado declarado a prescrição intercorrente e em consequência julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em breve síntese da exordial (id. 3340070) o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal em desfavor do ora apelado, pleiteando a quantia de R$ 319.316,79 (trezentos e dezenove mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) descrita na Certidão de Dívida Ativa, que instrui a Execução Fiscal.

Em 23/01/2008 (id.2777852), foi determinada a citação do executado, que restou infrutífera, pois o AR retornou com a informação de “mudou-se”.

Determinada a manifestação do exequente sobre as informações prestadas pelo correio, em 06/03/2008, foi dado vista ao Procurador, em 14/04/2008. Em 28/04/2008, a Fazenda Pública peticionou requerendo a citação da empresa através do Sr. Oficial de Justiça. (Id nº 3340070)

Vê-se no Id nº 3340070- Pág 21, que o mandado de citação e penhora somente foi expedido em 17/08/2011, tendo sido cumprido em 11/01/2013, conforme doc. Num 3340070 – pág 25., porém não houve a citação por não ter o oficial de justiça encontrado a empresa executada.

Intimada a Fazenda Pública para manifestar-se sobre as informações da certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada aos autos, sendo dado vistas dos autos à Fazenda Pública em 30/07/2013, peticionou em 15/10/2013 pugnando pela inclusão do sócio no polo passivo da relação processual, determinando sua citação na qualidade de representante legal da empresa para pagamento do débito,

e em caso de não pagamento ou oferecimento de bens em garantia, o respectivo bloqueio via BACENJUD. (Id nº 3340070)

Em 06/11/2015, o Juízo indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo, determinando a renovação da diligência para citação. (Id nº 3340070 – Pág 41), sendo o mandado cumprido somente em 30/05/2016, porém sem sucesso, não tendo sido localizada a empresa e nem o sócio nos endereços informados.

Dado vista dos autos a Fazenda Pública, peticionou em 23/08/2016, requerendo o redirecionamento da execução para que conte no polo passivo o sócio da empresa executada e a determinação de citação. Pugnou ainda, a citação editalícia da empresa executada e do sócio, caso frustrada a citação por oficial de justiça. (Id nº 3340070 – Pág 48).

Os pedidos foram deferidos pelo juízo, em 02/03/2017.

Expedido mandado de citação e penhora, em 18/01/2018.

Após, consta certidão informando que os AR’s foram devolvidos sem cumprimento, bem como, a necessidade de recolhimento de custas processuais de diligências a serem realizadas pelo oficial de justiça, bem como, a necessidade de complemento do endereço para citação. (Id nº 3340073 – Pág 01)

Em seguida, em 29/04/2019, a primeira executada, peticionou nos autos, pugnando pela declaração da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do crédito tributário. (Id nº 3340074 – Pág. 6)

Embora intimado, o exequente não apresentou manifestação quanto a petição do executado. (Id nº 3340078 – Pág. 1)

Resolvendo a lide, em sentença datada de 06/08/2019, o D. Juízo de 1º grau extinguiu o feito, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário. (Id nº 3340079 – Pág. 04)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que o Estado requereu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio dentro da soma do prazo de um ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, como o pedido foi processado e teve êxito, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Afirma que a tentativa frustrada de citação do sócio para os qual a execução foi redirecionada, somente foi frustrada em abril de 2019, portanto o prazo de prescrição em relação a ele somente findaria em outubro de 2019. Destaca que o representante legal da empresa e sócio citado assinou a procuração anexados aos autos, o que demonstra inequivocamente que tomou ciência da ação, antes de terminada a segunda contagem de prazo prescricional que se daria em outubro de 2019, de forma que o comparecimento nos autos supre a citação e a torna efetiva, nos termos do art. 239 do CPC.

Ressalta ainda que a r. sentença desrespeitou o art. 40 da LEF, considerando a interpretação conferida ao dispositivo pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.340.553, pelo que deve ser reformada.

Salientou ainda, que a Fazenda Pública não pode ser penalizada pelas pausas na marcha processual, sob pena de infringência à Súmula 106 do STJ.

Pugnou pelo integral provimento do presente recurso, com o reconhecimento da não incidência da prescrição intercorrente, para restabelecer a plena validade e exigibilidade do crédito tributário.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença recorrida.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise se configurou ou não a prescrição intercorrente da ação de execução fiscal para cobrança de ICMS.

Prescrição tributária, em apertada síntese, é o lapso temporal dentro do qual a Fazenda Pública, por meio do seu procurador, deverá inscrever o crédito em dívida ativa, ajuizar a execução fiscal e, ainda, exercer, em certa medida, o direito de ação. Se a ação foi ajuizada, mas não ocorreu, dentro de certo tempo, a citação ou a localização de bens do devedor para a penhora, fala-se em prescrição intercorrente: prescrição no decurso do processo judicial.

A Lei de Execução Fiscal, em seu art. 40, § 4º, instituiu a possibilidade de o juiz decretar,
ex officio
, a prescrição intercorrente, configurada quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que antes seja intimada a Fazenda Pública. Vejamos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Sobre o dispositivo transcrito, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta seu escólio:

“Nos termos do
§ 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980
, é possível ao juiz, na execução fiscal, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, desde que ouvida previamente a Fazenda Pública. O contraditório deve, nesse caso, ser instalado para oportunizar à Fazenda Pública demonstrar a eventual existência de alguma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição e, enfim, para que possa contribuir com o convencimento do magistrado, instaurando um diálogo entre parte e juiz, no que se asseguram a cooperação (CPC, art. 6º e o contraditório (CPC, art. 10). (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441)”.

Acerca das consequências da ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o Douto professor assim leciona:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo. Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (Ob. cit.).

Recentemente, o STJ, em
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito,
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou
da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF.

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no
dispositivo legal supra
, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda,
inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Pois bem, no caso em exame, entendo que não laborou com acerto o Juízo de primeiro grau.

Primeiro, percebe-se que não se pode imputar à Fazenda Pública a morosidade da máquina judiciária, que inicialmente demorou o interregno de quase cinco anos para proceder a tentativa de citação por oficial de justiça da empresa executada, quando solicitada pelo exequente em 18/04/2008, só vindo a ocorrer em 11/01/2013.
(Id nº 3340070- Pág 21-25)

Posteriormente, antes as tentativas frustradas de citação, foi requerido o redirecionamento da execução para o sócio, em 15/10/2013, medida que somente foi indeferida em 06/11/2015, sendo determinada a renovação da diligência de citação.

Novamente infrutíferas a citação da empresa no endereço informado à SEFA, o Estado do Pará, em 23/08/2016, peticionou requerendo, novamente, o redirecionamento da execução ao sócio, com a citação da empresa e do sócio por edital, em sendo infrutífera a citação por oficial de justiça, sendo deferido pelo juízo, com a expedição do mandado somente em 18/01/2018.

Portanto, percebe-se que o curso da e
xecução foi alargado pela morosidade da máquina judiciária, não pela inércia do exequente, que peticionou nos autos de forma diligente.

Desta forma, se aplica, na espécie, o entendimento sedimentado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.
"

Nessa esteira o STJ, em recurso repetitivo, no TEMA 179:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário
. 2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça, verbis: "Com efeito, examinando a execução fiscal em apenso, constata-se que foi a mesma distribuída em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o despacho liminar determinando a citação do executado proferido em 17/01/2002 (fl. 02 da execução). O mandado de citação do devedor, no entanto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Oficial de Justiça logrado realizar a diligência, por não ter localizado o endereço constante do mandado e ser o devedor desconhecido no local, o que foi por ele certificado, como consta Documento: 7570104 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/02/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça de fl. 08, verso, da execução em apenso. Frustrada a citação pessoal do executado, foi a mesma realizada por edital, em 04/04/2006 (fls. 12/12 da execução). (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006 não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição. (...) Ressalte-se, por fim, que a citação por edital observou rigorosamente os requisitos do artigo 232 do Código Processual Civil e do art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/80, uma vez que foi diligenciada a citação pessoal, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indicado pelo credor, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, à fl. 08, verso dos autos da execução." 4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Ainda a corroborar o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DEMORA. CITAÇÃO. SETE ANOS PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO CITATÓRIO. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ.
1. É pacífica a orientação pela aplicabilidade do
§ 1º
do art.
219
do
CPC
às Execuções Fiscais para cobrança de crédito tributário. A Primeira Seção do STJ, ao julgar recurso sob o regime do art.
543-C
do
CPC
, firmou o entendimento de que, ajuizada tempestivamente a ação, a citação válida do demandado faz com que a interrupção da prescrição retroaja ao momento da sua propositura (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010).
2. No aludido precedente, ficou ressalvado que, em conformidade com o disposto no art.
219
,
§ 2º
, do
CPC
, incumbe à parte promover a citação no prazo legal, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ).

3. In casu, o crédito tributário foi constituído em 1996 e a Execução Fiscal, ajuizada antes do transcurso do prazo quinquenal, em 10 de janeiro de 2000. Sucede que, somente em 4.12.2007 - mais de 7 (sete) anos após a propositura da demanda -, é que fora expedido o mandado citatório. 4. Em tal hipótese, a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça
.

5. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 661584 PI 2015/0005050-4 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 05/08/2015 Julgamento 2 de Junho de 2015Relator Ministro HERMAN BENJAMIN)

Logo, não há como configurar a prescrição intercorrente, se não verificado nos autos a inércia da Fazenda Pública.

Outrossim, tendo sido deferido o redirecionamento para o sócio e a citação por todos os meios previstos na lei, inclusive com pedido do exequente para citação por edital,
em 02/03/2017,
não poderia o juízo de primeiro grau extinguir o feito, sem antes aguardar o desfecho das diligências requeridas, comunicando o Exequente.

Repita-se o entendimento firmado pelo
STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos que
o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou
da não localização do devedor
. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Nestes termos, não há como começar a correr o prazo prescricional contra o Exequente, se sequer houve cumprimento da diligência deferida dentro do prazo da prescrição intercorrente e, por consequente, a intimação da Fazenda Pública a seu respeito.

Sobre a questão da prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.340.553-RS, de relatoria do Exmo. Min. Mauro Campbell Marques, na Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 568), fixou a seguinte tese:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.”

No voto condutor, o Ministro relator consignou:

(...) Isto significa que o Poder Judiciário precisa dar resposta às providências solicitadas pelo exequente dentro do prazo de 6 (seis) anos,
ainda que para além desse prazo. Nesse sentido, a demora do Poder Judiciário para atender aos requerimentos tempestivos (feitos no curso do prazo de seis anos) há que ser submetida à mesma lógica que ensejou a publicação da Súmula n. 106/STJ
("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). Se a providência requerida for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário (...)

Portanto, deferida a diligência solicitada dentro do prazo, deve ser realizada a citação por edital, ainda que além do prazo e, caso efetivada, consideraria interrompida a prescrição intercorrente retroativamente ao pedido.

Contudo, o juízo sentenciou o processo sem dar cumprimento ao pedido deferido de diligência, ocorrendo em erro de julgamento.

Desta forma, merece reparo a sentença de primeiro grau, pois não há como configurar a prescrição intercorrente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

É o voto.

Belém (PA),

de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Ainda, não se pode deixar de considerar que o juízo de primeiro grau delimitou marco para contagem da prescrição, quando suspendeu a execução fiscal em decisão datada de 20/01/2017, entendo que a sentença foi proferida de forma a violar o princípio da vedação da decisão surpresa e da boa-fé entre as partes, pois se considerada tal decisão, a prescrição somente se dará em 2022.

Também por essa razão, entendo que merece reparo a sentença de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
para anular a sentença de 1º grau, tudo de acordo com a fundamentação lançada, prosseguindo-se, em consequência, o feito executivo fiscal na origem.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020